Tribunal: TJDFT
Processo: 0001555-60.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001555-60.2017.8.07.0010 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS ARAUJO SANTIAGO RECORRIDO: ANGELA MARIA DE CASTRO GILBERTO PENHA, LEONARDO RIZZO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE DIREITOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DISTRATO. PRAZO DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO AUTOMÁTICA. PREVISÃO CONTRATUAL. MORA. RETENÇÃO DE VALOR COMO CONTRAPRESTAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO BEM. LICITUDE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE 1. Hipótese de resolução automática de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária. 2. A resilição unilateral do contrato consiste na extinção da obrigação negocial nos estritos termos do art. 473 do Código Civil e ocorre desde que a parte, por meio de ato unilateral denuncia o contrato firmado. 2.1. Em decorrência do efeito vinculante dos contratos e de sua subsequente natureza obrigatória, não é possível pretender-se denunciar unilateralmente o contrato apontado na inicial. 2.2. É importante frisar que a resilição unilateral não poderá ser acolhida nos casos de negócios jurídicos bilaterais submetidos a prazo determinado, pois nessas hipóteses só poderão ser desconstituídos em virtude de resolução. 3. A resolução é um modo de extinção dos contratos decorrente do exercício do direito formativo do credor diante do incumprimento do devedor. 3.1 A cláusula resolutiva expressa opera seus efeitos imediatos, nos termos do art. 474 do Código Civil e produz eficácia desconstitutiva independente de pronunciamento judicial. 3.2. Os efeitos da resolução são ex tunc, ocasião em que ambas as partes retornam à posição existente ao tempo da celebração do negócio jurídico. 4. No caso em exame, diante de previsão contratual expressa, ocorreu a resolução automática do contrato a partir do trigésimo dia a contar do inadimplemento. 4.1. Assim, a mora deve ser reconhecida em relação às parcelas em atraso durante esse período de 30 (trinta) dias. 5. O valor dos alugueres estabelecidos no contrato é devido durante o período de fruição do bem pelo promitente comprador após a resolução do contrato. 5.1. Na hipótese, ainda que o item 6.7 do contrato tenha se referido apenas à resistência na devolução do imóvel, o aludido valor decorre diretamente do art. 884 do Código Civil, para evitar o enriquecimento sem causa. 5.2. Assim, a retenção do percentual mensal de 1% (um por cento) do valor do imóvel, em favor do promitente vendedor, deve ser mantido no período estabelecido pela sentença. 6. De acordo com o princípio da causalidade, incumbe à parte que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual o pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 47 do Código de Defesa do Consumidor, e 141 do Código de Processo Civil, asseverando que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, o que não ocorreu no caso em debate. Ressalta, ainda, que o órgão julgador inovou ao decidir o mérito fora dos limites propostos pelas partes. Assim, pede seja extirpada da sentença a retenção do percentual mensal de 1% (um por cento) do valor do imóvel a título de fruição, entre a data da contratação e a da sentença, tendo em vista a inexistência de obrigação legal e contratual que a justifique; c) artigo 85 do Código de Processo Civil, requerendo, em síntese, a inversão do ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não se verifica ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1022 do CPC/2015 na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas” (AgInt no AREsp 1125896/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/2/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 47 do Código de Defesa do Consumidor, 85, e 141, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7,ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028